Tribunal: TJDFT
Processo: 0705153-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO SUCESSÓRIO. OCULTAÇÃO DE BENS. PENA DE SONEGADOS. EXCLUSÃO DA SUCESSÃO. NÃO EXTENSÍVEL À MEAÇÃO. DIREITO DE PROPRIEDADE. FRUTOS. PARTILHADOS. DECISÃO MANTIDA.

1. Havendo ocultação dolosa de bens do inventário, deve ser aplicada a pena de perdimento dos direitos sucessórios que recaem sobre referido bem, não se estendendo a pena em relação aos direitos resultantes da meação.

2. A pena de sonegados somente se aplica em relação aos bens sujeitos à partilha e que tenham essa natureza. Portanto, a sucessão hereditária não se confunde com a meação decorrente do regime patrimonial de bens aplicado à sociedade conjugal.

3. A meeira possui direito à percepção dos frutos decorrentes do aluguel do imóvel na proporção da sua titularidade.

4. Agravo conhecido e desprovido.